Tribunal: TJDFT
Processo: 0007845-78.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA AFASTADOS. REPARAÇÃO CÍVEL MANTIDA.
1 Apelação interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu por infringir o art. 171, caput, na forma do art. 29, caput, do Código Penal. A Defesa alega nulidades: não oferecimento de ANPP e cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha. Caso não reconhecidas as nulidades, postula absolvição por insuficiência de provas. Mantida a condenação, pede redução da pena ao mínimo legal e exclusão da reparação cível.
2 O acordo de não persecução penal (ANPP) não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. Ademais, a Defesa não requereu a remessa do feito ao órgão de revisão do Ministério Público, como faculta o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal,restando preclusa a matéria.
3 A Defesa deve apresentar o rol de testemunhas ao oferecer resposta à acusação, nos termos do art. 396-A, caput, do Código de Processo Penal. Não sendo apresentado o rol de testemunhas no momento processual adequado, opera-se a preclusão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
4 Inviável o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela Defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
5 Afasta-se a avaliação negativa dos maus antecedentes e a reincidência, pois as anotações penais indicadas pela sentença não são aptas a configurar a circunstância judicial e a agravante.
6 A pena final é inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis e a reincidência foi afastada. Necessário, pois, alterar o regime para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.
8 Mantém-se a reparação cível, pois houve pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo causado pelo crime.
9 Apelação conhecida e parcialmente provida.